Tribunal: CARF
Processo: 18239.002804/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002804/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
HOSANA FORTES ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Verificado em análise das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
Dirfs enviadas pelas fontes pagadoras que a restituição recebida pela
contribuinte foi indevida, deve esta ser devolvida aos cofres públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 04/06, lavrada em 10/04/2008, em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de
2006, tendo sido apurada restituição indevida a devolver no valor de R$ 18,00 e juros de
mora sobre restituição recebida indevidamente calculados até 04/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002804/2008-81
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002804/2008-81

A contribuinte apresentou impugnação, alegando que ao abrir o programa para
preenchimento da Declaração de 2008, acabou abrindo o de 2007, colocando os dados
referentes a 2008 em 2007, ressaltando que já havia sido até paga a restituição de 2007.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa a
seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Verificado em análise das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirfs
enviadas pelas fontes pagadoras que a restituição recebida pela contribuinte foi
indevida, deve esta ser devolvida aos cofres públicos.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que errou ao indicar o ano-calendário, motivo pelo qual há
inexistência de restituição indevida a devolver, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de erro de fato na declaração como
fundamento para se manter o direito à restituição.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Como se observa do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, a Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física- Dirpf do exercício 2007, ano-calendário 2006,
foi enviada pela contribuinte originalmente em 05/07/2007, fls. 16, informando
rendimentos de R$ 1.047,00 para o Comando da Aeronáutica e R$ 890,00 para o INSS,
totalizando R$ 1.937,00, com Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 18,00.
Em 09/03/2008, a contribuinte enviou a Dirpf Retificadora do exercício 2007, fls. 17, na
qual alterou os dados informados originalmente, passando a constar como rendimentos
do INSS R$ 10.545,88 sem IRRF e como rendimento do Comando da Aeronáutica R$
19.528,95, com IRRF de R$ 316,67.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002804/2008-81

Como se observa das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs
enviadas pelas duas fontes pagadoras, fls. 20/21 os rendimentos e IRRF do ano
calendário de 2006 foram os seguintes:
Fonte Pagadora
Rendimento
IRRF
Comando da Aeronáutica
R$ 14.469,78 R$ 174,81
INSS
R$ 9.350,85
R$ -
Total
R$ 23.820,63
O comprovante de rendimentos do Comando da Aeronáutica, ano-calendário 2006, fl. 8,
confirma os rendimentos e IRRF acima. Já o comprovante de rendimentos do INSS,
ano-calendário 2006, fl. 09, é relativo ao auxílio doença e não aos rendimentos
tributáveis do trabalho, não podendo ser considerado.
Quanto ao ano-calendário 2007, os rendimentos do contribuinte, de acordo com as Dirfs
das fontes pagadoras, fls. 22/23, são os abaixo informados:
Fonte Pagadora
Rendimento
IRRF
Comando da Aeronáutica
R$ 19.528,95 R$ 316,67
INSS
R$ 10.545,88 R$ -
Total
R$ 30.074,83 R$ 316,67
Conclui-se, assim, que de fato a interessada utilizou os dados relativos ano ano-
calendário 2007, na Declaração Retificadora do ano-calendário 2006. No entanto, não é
possível restabelecer a Declaração Original do ano-calendário 2006, uma vez que houve
omissão de rendimentos por parte do sujeito passivo. Pelos cálculos corretos do imposto
para o ano-calendário 2006, tendo em vista as informações das fontes pagadoras nas
Dirfs, tem-se o seguinte resultado:
1) Rendimentos Comando da Aeronáutica
R$ 14.469,78
2) Rendimentos INSS
R$ 9.350,85
3) Total dos Rendimentos
R$ 23.820,63
4) Desconto Simplificado
R$ 4.764,13
5) Base de Cálculo (3 - 4)
R$ 19.056,50
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 609,63
7) Total do Imposto Pago (IRRF)
R$ 174,81
8) Imposto Suplementar (6-7)
R$ 434,82
Pelo acima exposto, o resultado da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-
calendário 2006, deveria ter sido de imposto suplementar de R$ 434,82.
Assim, é indevida a restituição de R$ 18,00 recebida pela interessada, que deve ser
devolvida aos cofres públicos.
Considerando que os fatos geradores ocorreram em 2006, já decaiu o direito de a
Fazenda Pública lançar o imposto devido relativo ao ano de 2006, não sendo, por esse
motivo, enviada cópia deste Acórdão à Fiscalização para apuração da diferença de
imposto devido.
Pelo exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo o lançamento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002804/2008-81

Fl. 45
DF CARF MF
Original